Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CEZE - ADVOCACIA E CONSULTORIA EXECUTADO: AGOSTINHO STORQUIO DESPACHO Defiro o requerido no Id. 33932042. Aguarde-se o cumprimento de sentença no feito originário. Cumpra-se. Brasília,29 de março de 2022 17:33:48. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA